Tribunal: TJSP
Processo: 2007077-36.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual – Adoção do rito do art. 475-J, do CPC/1973 com determinação de pagamento sob pena de multa – Inadequação, diante da necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento, eis que, de todo modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da liquidação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007077-36.2017.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados GRAZIELE CRISTINA DE
GODOY
FILISBINO,
CINTIA
MARIA
DE
GODOY
MECA,
GLAUCIA
FERNANDA DE GODOY e ITALIA FRANCA DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 2/16
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: GRAZIELE CRISTINA DE GODOY FILISBINO, CINTIA MARIA
DE GODOY MECA, GLAUCIA FERNANDA DE GODOY E ITALIA FRANCA DE
GODOY
VOTO no 140449
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA
Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento

Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Execução
individual Adoção do rito do art. 475-J, do CPC/1973 com
determinação de pagamento sob pena de multa Inadequação,
diante da necessidade de observância do disposto no art. 475-E,
do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015

Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do
procedimento, eis que, de todo modo, conseguiu-se chegar ao
desfecho da liquidação.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS
TERMO INICIAL Data da citação para a ação coletiva -
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do
TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar
monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial
Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 3/16
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO
Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente
demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados
na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Descabimento Cabimento de honorários
apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que
alude o art. 475-J, do CPC/1973 Precedente do STJ em sede
de recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que
já está claro e expresso nesse sentido Caso concreto em que o
executado realizou o depósito no prazo legal Impossibilidade
de arbitramento da verba honorária.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação, nos termos do art. 509, II do CPC; que o marco inicial dos juros de mora
deve ser a data da citação do banco na liquidação da sentença; que para a correção
monetária devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança; que os índices de
correção para janeiro e fevereiro de 1989 são 42,72% e 10,14%, respectivamente;
ausência de previsão de juros remuneratórios; e descabimento dos honorários
advocatícios.
É O RELATÓRIO

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 4/16
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo
referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não
existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação
fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva
ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem
contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar
utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente
caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se
aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-
se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo
formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual
homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta
última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no
Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos
recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo
a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 5/16
CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA
CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF
NA
AÇÃO
CIVIL
COLETIVA
N.
1998.01.1.016798-9
(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO
DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-
C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo
Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os
detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito
Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o
cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da
coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso
especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 6/16
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou
expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-
SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-
C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença
proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta
processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e
agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código
de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou
comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE
SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE.
OFENSA
À
COISA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 7/16
JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva
ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao
pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam
todos os poupadores da instituição financeira do Estado do
Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da
coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida
no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil
coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor
de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do
CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a
condenação
será
genérica",
apenas
"fixando
a
responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do
CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez
necessária
ao
cumprimento
espontâneo
do
comando
sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art.
475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-
PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo
nosso)
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 8/16
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro
a data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por
terra toda a argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR
DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as
mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data
de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência
de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das
contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando,
na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a
partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação
em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da
realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 9/16
própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento
individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública,
O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e
pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418,
de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta
última é a que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança
judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos
poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do
índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da
edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 10/16
deduzido o índice efetivamente aplicado à época, ao recebimento da
diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento da execução.
Ordem supedaneada nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e
1.370.899-SP, assim também no Extraordinário no 573232.
Inviabilidade - regular prosseguimento na origem. Alcance do
"decisum" e foro da ação o poupador pode habilitar-se para o
cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de
seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade
da comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do
STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de recolhimento.
Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da Lei Estadual
no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese majoritária desta c.
Câmara. Prescrição da execução individual - o prazo prescricional
para execução individual em ação civil pública é de cinco (cinco)
anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título executivo
judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica
proferida em autos de ação civil pública transitada em julgado.
Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento, bastando
a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor devido,
nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de
poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada,
a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento.
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989
até o efetivo pagamento. Juros moratórios devidos, em postura
adotada por este e. Câmara a partir de então, da citação na fase de
conhecimento, e não da executória, até o efetivo pagamento, em
cômputo simples. Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios
e correção monetária. Possibilidade - jurisprudência dominante
desta c. Corte. Honorários advocatícios - verba devida em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 11/16
execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do
débito pelo Banco. Oferta de impugnação a caracterizar
contraditório; cumpre, ainda que parcialmente acolhida, arbitrar-se
verba honorária em favor do poupador, no importe equivalente a
10% sobre o proveito econômico por ele obtido. Valor incontroverso
da condenação. Cabe ao preclaro juízo "a quo", oportunamente, a
pedido do poupador, determinar seu levantamento. Recurso
improvido. (Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em
julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos
oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada
quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus
ao recebimento da diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento
da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais no
1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no
foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo.
Entendimento majoritário desta Câmara. Prescrição da execução
individual. O prazo prescricional para execução individual em Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 12/16
civil pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da
r. sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada em
sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública que
transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou
arbitramento. Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de
plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à
razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de
1989 até a data do efetivo pagamento. Correção monetária.
Atualização devida para preservação do valor intrínseco da moeda.
Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento.
Juros moratórios. Decisão que fixou o termo inicial dos juros
moratórios a partir da intimação na execução. Cumulação entre
juros
remuneratórios,
moratórios
e
correção
monetária.
Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte permite a
cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela
Tabela
Prática.
Liquidação
do
débito.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero
cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito
garante celeridade ao trâmite desta fase processual. Inexistência de
complexidade na apuração do débito. Perícia. Determinada
realização de perícia contábil, para a verificação do valor real do
débito, considerados os critérios estabelecidos na inicial e na
sentença coletiva. É do devedor o ônus de antecipar o pagamento dos
honorários periciais. REsp 1.274.466-SC, julgado pelo rito dos
recursos repetitivos. Honorários advocatícios. Verba devida em sede
de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo
do débito pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza
verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja parcialmente
acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do
poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico por ele
obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 13/16
quo determinar o levantamento do valor incontroverso, a pedido do
poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado eventual erro de cálculo.
De outro lado, no que toca aos juros remuneratórios, não há razão
alguma para acolher-se o pleito do agravante.
Sustenta-se no agravo que não foram na sentença amparados os juros
remuneratórios, porém, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que
embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados
juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra
aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos,
expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados
para fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do
quantum debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este
composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados
no julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo
do débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 14/16
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp
no 678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Por fim, com relação aos honorários advocatícios tem razão o
agravante.
Verifica-se haver sido o depósito de fls 120 (dos autos de primeiro grau)
realizado dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o agravado direito à
fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se
trata na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que
autorizasse a imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 15/16
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"
(REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente
para o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida
disposição, e basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida
era a supra aludida condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido
parágrafo previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em
grau de recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No caso dos autos, embora fixados os honorários advocatícios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007077-36.2017.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista 16/16
decisão agravada, restaram agora afastados, consoante fundamentação acima exposta,
de modo a não mais haver como aplicar aquela aludida regra de majoração honorária.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator